Tribunal: TJDFT
Processo: 0735312-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735312-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: MAGIA MK CALCADOS E ACESSORIOS INFANTIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de revisão de contrato de locação e que deferiu o requerimento de tutela de urgência para substituir o índice de reajuste anual do valor do aluguel do IGP-DI para o percentual de dez por cento (10%), inclusive em relação ao mês de setembro de 2021 e posteriores. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (id 30587388). O agravante apresentou petição para informar ter sido proferida sentença no processo principal e defender a perda do objeto do recurso (id 32697611) A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento ou interno. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator